Tribunal: TJMT
Processo: 0013989-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013989-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (REPRESENTANTE), BRENDA MARIA NERES ALCANTARA - CPF: 070.798.841-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO - LESÕES CONSTANTES DE LAUDO PERICIAL QUE COINCIDEM COM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E RELATOS DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS - RELEVÂNCIA - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0013989-71.2017.8.11.0042 - COMARCA
DA CAPITAL

APELANTE(S):

WESLEY VINICIUS DE MOURA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WESLEY VINICIUS DE MOURA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, nos autos de ação penal (Código 474067), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (fls. 123/130).

O apelante sustenta que
as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 154/161).

O NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 164/178).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Lesão Corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal] – violência doméstica – alterações introduzidas pela Lei no 11.340/2006 – [ Lei Maria da Penha] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – a primeira sufragada pelos relatos das vítimas, em total harmonia com os elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual – a segunda evidenciada pelo laudo pericial e depoimento testemunhal – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, promotor de Justiça - fls. 185/192).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14/4/2017, por volta das 15:15, na Rua Sete, n° 21, Bairro Jardim Umuarama, nesta Comarca, o denunciado WESLEY VINICIUS MOURA agrediu a vítima Brenda Maria Neres Alcântara (16 anos), com quem namora há mais de 01 ano, porém ele é ciumento e agressivo.

Assim agindo, incorreu o denunciado WESLEY VINICIUS MOURA no crime previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal, razão pela qualquer seja citado, processado e ao final condenado.
”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - 9/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do delito de lesão corporal está em evidência nos autos, diante do Laudo pericial n. 1.1.02.2017.110094- 01 (fls. 79/84), o qual indica que: “IV - DESCRIÇÃO: Equimose na região peri orbitaria direita e na região mentoniana a esquerda. V - DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS: As lesões descritas 550 recentes e superficiais. VI - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Brenda Maria Neres Alcântara apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”.

No que se refere a autoria delituosa alusiva ao réu, verifico que na fase policial a vítima Leticia Guarim Ribeiro relatou que [...]

Por sua vez, perante este Juízo (CD-ROM acostado à fl. 71) [...]

Portanto, ainda que a vítima tenha relatado que não foi arrastada em via pública, as versões apresentadas na fase policial e em juízo são hábeis a demonstrar a prática do crime pelo acusado, ainda mais ao se comparar com o laudo pericial de fls. 79/84 que indica a ocorrência de lesão na região “peri orbitária direita e na região mentoniana a esquerda”, locais onde a vítima confirmou perante este Juízo que sofreu um soco e foi apertada pelo acusado”.

É importante registrar que, ainda que controversos em determinados momentos, os depoimentos da vítima são coerentes quanto a ocorrência de um soco e puxões de cabelo, demonstrando as agressões que originaram as lesões apuradas no laudo pericial em comento.

Ademais, ainda que o réu não confesse a prática do crime, verifica-se do seu interrogatório (CD-ROM acostado em fl. 71) que ele relata que discutiu com a vítima e a empurrou, não soube esclarecer se isso foi a causa das lesões.

Desse modo, diante do que restou apurado. Entendo que o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas a autoria e materialidade do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado. Por consequência, não que se falar de ausência de dolo por parte do réu, como alegado pela defesa em sede de memoriais finais. [...]

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar Wesley Vinicius Moura [...] nas sanções do artigo 129, §9o, do Código Penal.”
(Tatiane Colombo, juíza de Direito fls. - 123/130)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2017.110094-01 (fls. 97/101) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 101/102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cristiano Pall Ortt e Luiz Antonio

de Arruda Filho, policiais militares (fls. 15/17), Brenda Maria Neres Alcântara, vítima (fls. 18/19) e
WESLEY VINICIUS MOURA,
apelante (fls. 20/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Brenda Maria Neres Alcântara Chaves Pimenta, da genitora da vítima, Jeane Maria Neres de Oliveira, assim como o interrogatório do apelante (Relatório de mídias de fls. 180/181).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- o apelante
WESLEY VINICIUS MOURA
e a vítima Brenda Maria Neres Alcântara mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 1 (um) ano (fls. 9/11);

-

no dia 14.4.2017, por volta das 14h, na residência localizada à rua 07, Quadra 21, bairro Jardim Umuarama, município de Cuiabá, o apelante agrediu a vítima mediante “puxões” de cabelo e socos (fls. 18/19);

- a vítima
Brenda Maria Neres Alcântara Chaves Pimenta
, perante a autoridade policial, declarou que houve uma discussão com o apelante
motivada por ciúmes; o apelante queria sair de casa e ela discordou, momento em que
“Wesley passou a agredi-la com socos, sendo que um dos socos atingiu-a o rosto, na altura da testa, do lado direito, causando inchaço”
(fls. 18/19). Em Juízo, confirmou que o apelante a agrediu
“com soco e puxões de cabelo”
(Relatório de Mídia de fls. 180/181);

- os policiais militares Cristiano Pall Ortt e Luiz Antonio de Arruda Filho relataram, na Delegacia de Polícia, que ao chegarem no local, a vítima
“narrou que estava na residência de WESLEY, seu namorado, quando foi agredida por ele com socos, tapas, puxão de cabelos”
(fls. 15/17);

-

ao ser submetida a exame pericial, a
vítima apresentou duas lesões na cabeça:
“equimose na região peri orbitária direita e na região mentoniana a esquerda
”
(L
audo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2017.110094-01
- fls. 97/102);

- o apelante confirmou que, durante a discussão,
“empurrou BRENDA e ela acabou batendo na árvore”
(fls. 20/21).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2017.110094-01 (fls. 97/101) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 101/102), quais sejam
“equimose na região peri orbitária e região mentoniana”
, coincidem
com a
s declarações da vítima, no sentido de que Brenda Maria Neres Alcântara Chaves Pimenta foi agredida com socos no rosto.

Em ambiente doméstico, a palavra da vítima somada ao exame pericial são suficientes para a comprovação da violência contra a mulher.

O fato ainda está corroborado por depoimentos dos policiais militares [Cristiano Pall Ortt e Luiz Antonio de Arruda Filho] que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Logo, a condenação deve ser preservada.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da
vítima
, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos
policiais
responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo
laudo
pericial que atestou a existência de
lesões

corporais
.”
(N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 17.9.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020